Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-91.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001706-91.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO SOARES - CPF: 020.982.331-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (ASSISTENTE), WANDERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.234.641-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO AUGUSTO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS –PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO
– FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001706-91.2020.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO AUGUSTO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante RODRIGO AUGUSTO SOARES à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (id. 118078468).

Inconformado, RODRIGO AUGUSTO SOARES, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do delito, ante a insuficiência dos elementos probatórios produzidos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação para uso próprio (art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (id. 118078477).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 118078481).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 119888984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO AUGUSTO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para uso próprio.

Conforme relatado, a defesa de Rodrigo Augusto Soares postula a absolvição do apelante ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

No caso dos autos, a denúncia narra que (id. 118077967):

“Conforme Inquérito Policial, no dia 31 de julho de 2020, às 01h10min, durante calamidade pública, na Rua Voluntários da Pátria, bairro Centro Norte, CEP 78005- 180, nesta cidade, o denunciado Rodrigo Augusto Soares trazia consigo, 10 (dez) porções de maconha, com massa total de 7,28 g (sete gramas e vinte e oito centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67845-01- fls. 14/18-IP).

De acordo com o que foi apurado, na referida data, policiais militares encontravam-se em rondas de rotina pelo Bairro Centro, em uma localidade bem conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que visualizaram, na madrugada, dois indivíduos conversando com uma mulher conhecida pela guarnição, alvo de denúncias anônimas de que ela gerenciava o comércio de drogas na referida região.

Diante disso, foi efetuado o acompanhamento dos suspeitos, sendo que, tão logo avistou a guarnição policial, o denunciado Rodrigo tentou se desfazer da droga, jogando no chão um porta óculos, o qual continha 10 (dez) cigarros de maconha. O segundo suspeito foi identificado posteriormente com o nome social Andreza, identidade civil original Éder Cruz Rodrigues. Questionado pelos militares, o denunciado confessou que a droga era destinada a comercialização, porém não informou quem seria seu fornecedor.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado Rodrigo Augusto permaneceu em silêncio.

(...)

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de expressiva quantidade de droga, já fracionadas e preparadas para a revenda, aliados aos registros criminais do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Rodrigo Augusto Soares como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal.”

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 118077969, p. 04), boletim de ocorrência (id. 118077969, p. 06), termo de apreensão (id. 118077969, p. 16) e laudo pericial (id. 118077969, p. 18).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Em juízo, a apelante negou a prática delitiva, afirmando que a droga apreendida em sua posse – 10 cigarros de maconha pesando 7,28g - era destinada ao seu consumo, tanto que teria consumido metade de um cigarro de maconha.

Lado outro, os policiais militares João Batista Pereira Rocha e Wanderson Ribeiro da Silva, perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório detalharam como se deu a abordagem policial, bem como a apreensão do entorpecente, afirmando que avistaram duas pessoas conversando com Joyce, que segundo apurado, seria a organizadora do comércio de drogas no local, bem como, não vendia entorpecentes para usuários e sim para revenda.

Na sequência, o acusado e um outro suspeito, se dirigiram à rua Voluntários da Pátria, momento em que foram abordados.

Disseram ainda que o réu, ao avistá-los, dispensou um porta óculos, o qual continhas os 10 (dez) cigarros de maconha, todos intactos.

Por fim, relataram que, em conversa com Joaquim, este lhes confidenciou que a droga era destinada à comercialização.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que comprovadamente, era proprietário do entorpecente apreendido.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]” (STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, como confessado pelo imputado, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo e armazenava entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Do regime de pena.

Saliento, que consta do Executivo de pena de n.
0016126-41.2008.811.0042, que
o apelante registra cinco condenações transitadas em julgado. Veja-se:

Autos nº 0004345-22.2008.8.11.0042, 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por infração ao art. 157, § 2º, inciso I, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, transitado em julgado em 03/10/2008;

Autos nº 0001112-45.2005.8.11.0002, 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por infração ao art. 155,
caput
, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão com trânsito em julgado em 26/09/2005;

Autos nº 0006883-38.2004.8.11.0002, 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por infração ao art. 155,
caput
, do CP, à pena de 01 anos de reclusão, transitado em julgado em 11/02/2005;

Autos nº 0002133-85.2007.811.000204, 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por infração ao artigo 155,
caput
, do CP, a pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 18/11/2009;

Autos nº 0016980-25.2014.811.0042, 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por infração ao artigo 157,
caput
, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, transitada m julgado em 30.11.2014.

Assim, a pena-base foi aumentada em 01 (um) ano, em razão da negativação dos maus antecedentes, a qual foi utilizada as condenações
proferidas nos autos n.º 0004345-22.2008.8.11.0042, nº 0001112-45.2005.8.11.0002, nº 0006883-38.2004.8.11.0002 e nº 0002133-85.2007.811.000204
.

Já na segunda fase dosimétrica, a pena foi aumentada em 06 (seis) meses, em que o magistrado utilizou a condenação proferida nos autos de n. 0016980-25.2014.811.0042 para configuração da agravante da reincidência, ficando a pena, ao final, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Assim, conforme se verifica do Executivo de pena de n.
0016126-41.2008.811.0042, o apelante possui 05 condenações com trânsito em julgado, e, de
sse modo, inviável a fixação do regime inicial de pena no regime semiaberto, visto que, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022